Tribunal: TJMT
Processo: 1055383-86.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055383-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVANIL RODRIGUES ARANTES - CPF: 011.852.971-46 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1055383-86.2025.8.11.0001
.

Origem: Sétimo Juizado Especial de Cuiabá.

Recorrente:
EDIVANIL RODRIGUES ARANTES
.

Recorrida:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação de provas da existência de relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como do termo de cessão.

2.

Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois o requerido trouxe aos autos provas da origem da dívida e o termo de cessão.

3.

A reclamante, por sua vez não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

4.

A negativação dos dados da reclamante se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo o requerido no exercício regular do direito.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em indenização por danos morais.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”
(N.U 1043304-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025